Tribunal: TJDFT
Processo: 0742974-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cessação imediata das atividades empresariais da empresa agravada, sob alegação de concorrência desleal e uso indevido de informações confidenciais. A agravante sustenta que a ex-franqueada e seu esposo desviaram clientela e se utilizaram de conhecimentos obtidos na franquia para operar uma clínica concorrente no mesmo local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para caracterizar concorrência desleal e uso indevido de informações confidenciais sem a necessidade de dilação probatória; (ii) analisar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão das atividades da empresa agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da concorrência desleal e do uso indevido de informações confidenciais exige prova robusta, sendo imprescindível a dilação probatória para a verificação dos fatos alegados pela agravante.
4. A empresa agravada já exercia suas atividades antes da celebração do contrato de franquia da agravante, o que demanda apuração detalhada acerca da alegada utilização indevida de informações confidenciais.
5. A concessão de tutela de urgência para a suspensão imediata das atividades da empresa agravada poderia gerar dano irreversível, impactando seus empregados e o funcionamento regular da empresa, configurando risco de dano reverso.
6. O princípio do contraditório e a necessidade de ampla instrução probatória devem ser resguardados, evitando decisões prematuras que possam comprometer direitos das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Negou-se provimento.
Tese de julgamento:
1. A caracterização de concorrência desleal e uso indevido de informações confidenciais, no caso, requer dilação probatória, sendo inviável sua constatação em sede de cognição sumária.
2. A concessão de tutela de urgência para a suspensão das atividades empresariais deve observar a existência de prova inequívoca e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob pena de prejuízo desproporcional à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.279/1996, art. 195, III, XI, XII e § 1o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada.